Tribunal: TJMT
Processo: 1017472-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017472-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), S. S. D. A. E. T. - CPF: 052.921.441-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANTENDO A ORDEM DE REMESSA À VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE NA COMARCA DE VÁRZEA GRANTE – ESTADO DE MATO GROSSO PARTE INTEGRANTE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 09/2016 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a
competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

2. À luz da Resolução 09/2016, compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, inclusive, com relação às ações ajuizadas anteriormente à Resolução quando tratar-se de prestação continuada.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão unipessoal proferida no Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo no 1017472-53.2019.811.0000, que indeferiu o pedido pleiteado mantendo a decisão que declarou a competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para o processamento e julgamento do feito que tem por objeto prestação continuada de saúde pública
.

Destaca que “
a i. Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento PJE no 1017472-53.2019.8.11.0000 não vislumbrou a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantendo a decisão que declinou a competência para processar e julgar o Cumprimento de Sentença à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019.
” (
sic
)

Assevera que a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, visto ser incabível cogitar que a presente demanda tramite perante a 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, porquanto a hipótese encerra competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e da Juventude, fixada em lei federal, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de violar o princípio da reserva legal, conforme se depreende da leitura dos artigos 148, inciso IV e 208, inciso VII e §1o, ambos da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente
agravo interno
, a fim de que este Órgão Colegiado conceda o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 26654952) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019, para que a demanda seja julgada pela 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT.

Sem contrarrazões (id. 47599985).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão e dirimir se pode ser atribuído o efeito vindicado para reformar a decisão.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública, em cumprimento de sentença, em favor da criança S. S. D. A. E. T, representada por sua genitora contra o Estado de Mato Grosso visando cumprimento de obrigação de prestação continuada – fornecimento de medicação.

A ação foi proposta em 2016 - sendo anterior a publicação da
Resolução
no
09
de 25 de julho de
2019
, que criou a
Vara
da
Saúde
de Mato Grosso, tratando-se de
prestação

continuada
, fornecimento medicação.

O ponto fulcral do recurso é dirimir acerca da
competência
da Organização Judiciária e a aplicação da
Resolução
n°. 9/TJMT/OE e da Portaria n°. 29/
2019
/CM
.

Após os trâmites processuais, com escopo na
Resolução
n.
09
/
2019
/TJMT, declinou da
competência
para processar o feito, uma vez criada a
Vara
Especializada em
Saúde
.

Com efeito, a referida
Resolução
estabelece, nos seus artigos 1
o
e 2
o
, o seguinte,
verbis
:

Art. 1
o
. Alterar a
competência
da 1
a

Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta
Resolução
.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da
competência
absoluta de que trata o art. 1o desta
Resolução
, as ações em curso que envolvam os direitos à
saúde
pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta
Resolução
, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com
prestação

continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

O Anexo I da
Resolução
n
o

09
/
2019
/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de
competências
da Comarca de Várzea Grande, atribui a seguinte
competência
à Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública:

“Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à
saúde
pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de
competência
da
Vara
da
Infância
e Juventude e os feitos de
competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à
saúde
pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.”

Com relação à alegada usurpação da
competência
legislativa da União, para legislar sobre o assunto, sabe-se que a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que, aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as
competências
e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais, senão veja-se:

“Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a
competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

Nesse contexto, o Tribunal de Justiça, na
competência
dada pela Constituição da República Federativa, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, para organizar a Justiça.

Assim, verifica-se que a ação de base diz respeito à
saúde
, e a especialização de
Varas
já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação. Assim não há falar em usurpação de
competência
legislativa.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

“O Poder Judiciário tem
competência
para dispor sobre especialização de
varas
, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da
competência
dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor
prestação
da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Ademais, é cediço que a fixação da
competência
, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte). Todavia, quando se trata de
competência
absoluta, como é o caso da
competência
funcional, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

No mesmo diapasão é o entendimento do STJ:

“não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à
competência
territorial e excepciona a
competência
absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

Dessa forma, “
proposta a demanda, dá-se a fixação da
competência
, que não poderá ser alterada, salvo em caso de modificação que aluda à
competência
absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de
2019
). (sem negrito no original).

Assim, a criação de
vara
especializada, em razão da matéria, pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, apor intermédio de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), que se afigura necessária para preservar a racionalidade da
prestação
jurisdicional e uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB.

O Agravante aduz, ainda, que a decisão que declina da
competência
, nas ações de
saúde
referentes à
infância
e juventude e aos idosos, para a
Vara
de Fazenda Pública de Várzea Grande, também viola a norma federal de
competência
.

As regras contidas nos artigos 98, inciso I, 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim dispõem sobre a
competência
:

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado.

Art. 148. A Justiça da
Infância
e da Juventude é competente para:

(...)

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de
saúde
;

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá
competência
absoluta para processar a causa, ressalvadas a
competência
da Justiça Federal e a
competência
originária dos tribunais superiores.

Veja-se, também, o que estabelece o Estatuto do Idoso, em seu artigo 80:

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá
competência
absoluta para processar a causa, ressalvadas as
competências
da Justiça Federal e a
competência
originária dos Tribunais Superiores.

Por sua vez, o art. 53, III, "e", do CPC/2015 estabelece que é competente o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto.

Extrai-se que o legislador, à época, procurou, evidentemente, com as regras acima postas, priorizar a criança e o adolescente e o idoso, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à Justiça, de forma menos onerosa, especialmente quando fez constar o foro do local onde ocorreu a ação ou a omissão, no caso do Estatuo da Criança e Adolescente e no foro do domicílio do idoso, no caso do Estatuto do Idoso e do CPC.

Assim, o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece que, quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher o seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito. Aqui, também, para facilitar o acesso à Justiça.

Sucede que, importante consignar, o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, já se adequaram ao processo judicial eletrônico. Vive-se na Era da Comunicação Digital, o que impacta os hábitos e a
prestação
de serviços.

Nessa senda, o mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (
internet
), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.

Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, como ocorre em outras áreas sociais, cabe ao Poder Judiciário manter o equilíbrio social, o que significa dizer que, no caso em apreciação, não se trata de ingerência do Juízo, mormente porque aqui não se nega a
prestação
jurisdicional, dado que o processo, não obstante o declínio de
competência
, segue seu fluxo, porém, em outra
vara
, mais especializada, sem qualquer prejuízo para o jurisdicionado.

Nessa quadra, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação.

Está sendo corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da
competência
, em obediência à nova sistemática estabelecida pela
Resolução
n. 9/
2019
, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma
vara
especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à
saúde
.

Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor ou idoso, por isso, estavam abraçados por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso.

Ocorre que, ao traçar as regras de
competência
e analisá-las, sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como a importância da
vara
especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da
competência
para a Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Sabe-se que o direito à
saúde
é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, inclusive conhecido, atualmente, como o fenômeno da judicialização da
saúde
, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (
saúde
), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à
saúde
.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse diapasão, há a imprescindibilidade da
vara
especializada, que objetiva tratar dos pedidos vertidos na inicial, de modo mais específico e qualificado, porque contará com equipe de profissionais da área de
saúde
, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.

Demais disso, a atribuição de
competências
por especialidade mostra um melhor aproveitamento dos recursos públicos e a otimização da
prestação
jurisdicional, medida que vem sendo adotada cada vez mais pelos tribunais do país.

Importa registrar, também, que as demandas que versam sobre direito sanitário, via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais uma razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma
vara
especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento pretende ser mais veloz e eficaz.

Para afirmar meu entendimento trago entendimento das Câmaras de Direito Público,
litteris
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSUMOS ALIMENTARES – MEDICAMENTOS –
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA PRIMEIRA
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE
COMPETÊNCIA
DAS
VARAS
DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR –
RESOLUÇÃO
N.
09
/
2019
/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário tem
competência
para dispor sobre a especialização das
varas
, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
.

A
Resolução
n.
09
/
2019
/OE/TJMT altera a
competência
da Primeira
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua
competência
absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à
saúde
pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de
competência
da
Vara
da
Infância
e Juventude e os feitos de
competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à
saúde
pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, o Município de Várzea Grande, individualmente e(ou) o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (N.U 1002326-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À
SAÚDE
– DECLÍNIO DE
COMPETÊNCIA
–
PRESTAÇÃO

CONTINUADA
–
COMPETÊNCIA
DA 1a
VARA
ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE –
RESOLUÇÃO
TJ-MT/OE No.
09
/
2019
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à
saúde
pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da
Resolução
TJ-MT/OE no
09
/
2019
, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com
prestação

continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Compete exclusivamente à 1a
Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à
saúde
pública, incluindo as ações de
competência
da
Vara
da
Infância
e Juventude e os feitos de
competência
do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios
. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a
competência
e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.(N.U 1015745-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)”.

Nesse contexto, aferido que ao Agravante não se está negando a
prestação
jurisdicional, dado que o declínio de
competência
não lhe traz prejuízos, não há falar na probabilidade do direito invocado.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020